Tribunal: TJES
Processo: 5001573-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001573-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGELIO SOARES REIS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Revisão Contratual, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos presentes nos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e, consequentemente, manter o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no inciso LXXIV do art. 5º, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 98 do CPC estabelece a concessão do benefício às pessoas que não estejam em condições de pagar as custas e os honorários.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa (
iuris tantum
) de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do CPC/15, a qual pode ser afastada por prova em contrário.

O juiz pode condicionar a concessão da gratuidade à comprovação da insuficiência de recursos alegada, caso a atividade exercida pelo litigante presuma, em princípio, não se tratar de pessoa pobre.

O contexto probatório dos autos não contém elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, segundo a qual o agravante não possui condições de arcar com as custas sem comprometer o próprio sustento e o da família.

A renda média mensal de R$ 6.500,00, destinada à subsistência de uma entidade familiar composta por quatro pessoas, não infirma a alegação de insuficiência de recursos.

A ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte impõe o deferimento do benefício, sob pena de obstaculizar o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O benefício da assistência judiciária gratuita, assegurado pelo inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 98 do CPC, destina-se àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, cabendo ao juiz indeferir o pedido apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Inexistindo nos autos provas capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça a fim de garantir o acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; art. 98 do Código de Processo Civil de 2015; § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015; § 1º do art. 4º da Lei nº 1.060/50; art. 7º da Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013; STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001573-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGELIO SOARES REIS

AGRAVAD
O
: ITAU UNIBANCO S.A.

JU
IZ
: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGELIO SOARES REIS em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 6ª Vara Cível,
em AÇÃO
DE
REVISÃO CONTRATUAL

(
Processo 5017658-66.2024.8.08.0048
)

ajuizad
a

contra ITAU UNIBANCO S.A.,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou
que
"
anexou a declaração de hipossuficiência, bem como comprovou perceber salário mensal insuficiente diante das suas despesas mensais, o que demonstra a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência
".

Neste viés, pleite
ou

a
atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a
reforma da decisão
recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuit
a
.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito para viabilizar o tramitar da demanda originária independentemente do recolhimento das custas iniciais.

Ausentes contrarrazões.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
inexistirem

elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada, segundo a qual
o agravante
não possuir
ia
condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, condição
que persiste mesmo após a análise das declarações de IRPF colacionadas aos autos, segundo as quais auferiria renda média mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), fonte da
subsistência
da entidade
familiar,
constituída por 04 (quatro) pessoas, das quais 03 (três) seriam seus dependentes.

Nota-se, portanto, a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, devendo-lhe ser deferido o benefício vindicado em razão da inviabilidade de custeio das despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de, caso contrário, obstaculizar o acesso à jurisdição.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça ao demandante/agravante.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.